Tribunal: TJPA
Processo: 0004528-95.2017.8.14.0073
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO_______________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°: 0004528-95.2017.8.14.0073
ORIGEM: VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS
APELANTE: VALMIR ROGÉRIO DE LIMA
APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS
ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
EMENTA

FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATORIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
VALMIR ROGÉRIO DE LIMA,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos pela prática do crime tipificado no art. 299 do CP (falsidade ideológica).

Noticia a peça acusatória que no dia 22/08/2017, por volta das 10:00h, o denunciado VALMIR ROGÉRIO DE LIM. apresentou documento de identidade no dia 22/05/2017 ac prestar depoimento na delegacia,
com as seguintes informações:
NASCIDO EM F. BELTRÃO
, DATA DE NASCIMENTO 10/12/1964, CERTIDÃO DE NASCIMENTO BRASÍLIALEGAL AVEIRO/PA N°002433, L: 00029, F 0125, e no dia 22/08/2018 foi apresentado documento de identidade novo por ocasião de sua prisão, no qual consta as seguintes informações: WALMIR DE LIMA, NASCIDO EM SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, DATA NASCIMENTO 19/12/1966, DATA DE NASCIMENTO: 19/12/1966 CERTIDÃO DE NASCIMENTO-S. ANT. DO SUDOESTE-PR, NÚM: 574, LIV ;A2, FL: 44. O denunciado permaneceu silente ao ser indagado sobre a divergência de informações e em seguida foi preso em flagrante. Neste ínterim, os fatos narrados constituem delito previsto no art. 299, do Código Penal.

Foi denunciado e condenado pela prática do crime de falsidade ideológica.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VI do CPP, negando a autoria delitiva e alegando insuficiência de provas para a condenação.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público conheceu do recurso e negou provimento. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e nego provimento.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade ficou provada pelo auto de apreensão de fl. 14 e o Laudo de Exame Pericial Papiloscópica de fls. 28/48.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da marcha processual.

A testemunha ARIOSNALDO DA SILVA VITAL FILHO declarou em juízo: Que no ano de 2017 estava sendo investigado um homicídio qualificado de um munícipe ocorrido no balneário; Que foram requeridos vários pedidos de busca e apreensão para apurar determinados fatos; Que segundo os depoimentos colhidos, denunciado era um dos suspeitos de ter praticado o crime; Que ao ser ouvido em delegacia o acusado apresentou identidade com dados diversos da identidade apresentada em momento anterior ao prestar esclarecimentos na delegacia; Que o acusado disse que perdeu uma identidade no município de Santarém e tirou outra, ocasião em que recuperou a identidade anteriormente perdida; Que as identidades apresentavam vários dados; Que após o exame, a perícia constatou que ambas as identidades seriam autênticas e as identidades poderiam ter origem certidões de nascimento diferentes; Que ambas as identidades teriam sido confeccionadas por órgão público.

A testemunha ANDRÉ LUIZ SOUSA SILVA, em juízo, declarou: Que é policial militar; Que participou da busca e apreensão realizada na residência do denunciado; Que no momento da busca não apresentou documento de identidade; que soube pelo delegado que o acusado teria apresentado documentos de identidade divergentes; que foi encontrada na casa do irmão do acusado uma espingarda e um cartucho; que a verificação dos documentos foram feitas pelo delegado.

A testemunha JOSÉ MARIA DE MIRANDA GAMA JÚNIOR, em juízo, declarou: Que participou de diligência realizada na comunidade água azul para cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa do denunciado; Que soube dos dois documentos por meio do delegado; Que se recorda que encontrou armamentos no cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

A testemunha LEANDRO MOTA SOARES, arrolada pela defesa, em juízo, declarou: Que viu o acusado já algemado em frente a residência dele; que não sabe quanto tempo depois o acusado foi liberado; que era de tarde quando viu o acusado algemado; que os policiais localizaram em uma bolsa uma identidade do acusado; que tal documento estava em um depósito que o filho do acusado usa para mexer com moto; que pegou a chave do local a pedido do acusado para que a porta do local pudesse ser aberta e não arrombada; que não se recorda o nome que estava registrado no documento; que o nome no documento era Valmir e que ali realmente constava uma foto do acusado; que conhece o acusado como Valmir Rogério de Lima.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça: ¿Ademais, as impressões datilográficas dos dois documentos de identidade são do acusado, conforme resultado da perícia. De fato, os dados ali constantes são inseridos pela instituição responsável pela emissão do documento e tal inserção é feita com base nos dados apresentados pelo cidadão que requer a 2a via. Logo, é provável que o acusado tenha apresentado outra certidão de nascimento para emitir a 2a via do RG, também falsa, ou trata-se de documento ¿frio¿, emitido pelo órgão competente, mas com dados que não correspondem à realidade.¿

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É voto.
Belém, 18 DE FEVEREIRO DE 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora